Tribunal: STF
Processo: HC 107167
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Superveniência de sentença condenatória que manteve a prisão preventiva anteriormente decretada. Presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Cautelaridade demonstrada. Ordem denegada.



    A prisão preventiva dos pacientes, conforme se infere do decreto prisional e da sentença condenatória, foi decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo em decorrência da periculosidade dos agentes e do risco efetivo de reiteração delitiva, haja vista que os pacientes respondem a diversos outros delitos patrimoniais praticados em diversas localidades. 



    Assim, presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, legal é a manutenção da prisão preventiva dos pacientes.



    Ordem denegada.